Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de ameaça. Atipicidade da conduta. Tese rejeitada. Crime de receptação dolosa. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Dolo direto demonstrado. Dosimetria adequada. Critério de exasperação. Fração específica. Direito subjetivo inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 180, c/c art. 69 e 72, todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: I. Apreciar se os argumentos apresentados pela Defesa amparam o requerimento de absolvição do réu pelo crime de ameaça (art. 147, do CP); II. Se há fundamento para a desclassificação do crime de previsto no art. 180, caput, para o crime do art. 180, §3o, do CP, isentando o agente da pena (art. 180, §5o, do CP); e III. Analisar a adequação da pena aplicada, a fim de redimensioná-la com a utilização da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3.O crime de ameaça (art. 147, do CP), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento. Evidenciado o mal injusto e grave, elementar do crime de ameaça previsto no art. 147, do CP, não há que se falar em atipicidade da conduta.
4. No crime de receptação (art. 180, caput, do CP), a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do bem, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de desclassificação para receptação culposa, sobretudo se considerar que o apelante foi flagrado na posse do bem furtado, demonstrando, assim, a materialidade e autoria delitivas, que amparam o decreto condenatório. Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP).
6. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Adequada ao caso a pena fixada pelo Juízo singular, tudo em observância à razoabilidade e proporcionalidade, para prevenção e repressão da conduta.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.